Tribunal: TJMT
Processo: 1022268-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022268-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (EMBARGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO EXCESSO DE EXECUÇÃO, MAS INDEFERE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RISCO NO PROSSEGUIMENTO DEMONSTRADO – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO contra o v. acórdão que
proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e sua esposa ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS, apenas para impedir a constrição “
on line”
de ativos financeiros em nome dos executados/agravantes enquanto não resolvida a questão alusiva ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor exequendo; o acórdão manteve inalterados os demais pontos da

decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos do pedido de “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. no 1001579-08.2021.8.11.0079), formulado contra os agravantes e outros, pelo advogado/embargante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados/agravantes, ordenando seja refeito o cálculo do valor exequendo, com correção monetária pelo INPC e juros de mora somente a partir de 12/02/2022, data da intimação dos executados para o cumprimento provisório da sentença.

O embargante reinsiste em que a execução não se encontra garantida, pois o imóvel ofertado pelos embargados
“sequer é de propriedade dos mesmos, mas sim da sociedade empresária denominada COLINA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
”.

Alega que o acórdão padece de contradição, na medida em que rejeitou “
a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de análise acerca da suficiência ou não do bem ofertado em garantia pelo Magistrado a quo ao fundamento de que os ora Embargantes não estariam no recurso de agravo de instrumento buscando pronunciamento judicial a este respeito
”, e, ao mesmo tempo, “
proveu parcialmente o recurso utilizando como um dos fundamentos exatamente a suposta existência de valioso imóvel dado em garantia”.

Aduz que o acórdão também padece de omissão
“no que tange a inexistência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença originário, previstos no artigo 525, §6o do CPC”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
“corrigir erro de premissa adotado por este e. Juízo consistente na assertiva de que estaria a execução originária garantida por imóvel ofertado pelos ora Embargados, quando na realidade o imóvel ofertado em garantia não foi aceito pelo Magistrado a quo, (...) b) Corrigir a contradição existente no aresto embargado caracterizada pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de análise acerca da suficiência ou não do bem ofertado em garantia pelo Magistrado a quo ao mesmo tempo em que, maneira contraditória utiliza da suposta suficiência da caução para prover parcialmente o recurso; c) Sanar a omissão acerca da a inexistência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença originário, previstos no artigo 525, §6o do CPC
” (cf. Id. n.

169699680).

Os embargados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos
(cf. Id. no 170477179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, o embargante simplesmente repete os mesmos argumentos contidos nas contrarrazões do agravo de instrumento, os quais já foram devidamente analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, com o único adicional de dizer, agora, que o julgado foi omisso/contraditório porque aplicou interpretação e entendimento diverso daquele que julga adequado à espécie.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, como se vê nos seguintes trechos:

(...)

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados/agravantes em razão da falta de preenchimento dos requisitos do art. 525, §6o, do CPC, especialmente a garantia do juízo “
com penhora, caução ou depósito suficientes
”, e a demonstração de que “
o prosseguimento da execução
(é)
manifestamente suscetível de
(causar)
grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

No caso, não há falar em não conhecimento do recurso por falta de apreciação, pela magistrada, da questão da suficiência da caução ofertada, pois, no presente recurso, os agravantes não buscam pronunciamento judicial nesse sentido, mas tão suspensão do cumprimento provisório de sentença, como consequência do acolhimento de parte da impugnação.

Quanto ao mérito, relegada a discussão sobre a suficiência do imóvel ofertado em caução para garantia do juízo, verifica-se que o risco de constrição “
on line
” de ativos financeiros em nome dos executados/agravantes.

Essa nuance não justifica, “
per se
”, a almejada atribuição de efeito suspensivo à impugnação, pois o escopo dessa medida não é obrigar que a pretensão executiva seja satisfeita mediante expropriação do bem dado em caução, mas impedir a expropriação de qualquer bem antes da resolução das questões suscitadas pelos executados na impugnação ao cumprimento provisório de sentença, e, no caso, as objeções ao cálculo se relacionam exclusivamente ao fator de correção monetária e ao termo inicial dos juros de mora (cf. Id. no 81249359 dos autos de origem), e essas questões já foram resolvidas pela própria decisão agravada, que ordenou a realização de novo cálculo do valor exequendo, com correção monetária pelo INPC e juros de mora somente a partir de 12/02/2022.

Assim, considerando a insurgência do exequente quanto à aplicação do INPC, admito que a solução definitiva dessa questão ainda poderá levar algum tempo, sendo, portanto, prudente a concessão parcial do almejado efeito suspensivo, já que patente a relevância da impugnação, tanto que acolhida em parte, pertinente o risco de dano apontado pelos agravantes, e há valioso imóvel dado em garantia.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para impedir a constrição “on line” de ativos financeiros em nome dos executados/agravantes enquanto não resolvida a questão alusiva ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor exequendo.

(...)”.

Como se vê, o acórdão embargado baseia-se no fato de que, como restou estabelecida a premissa de que os cálculos precisam ser refeitos, e que isso interfere no valor a ser pago pelos devedores, não pode ser autorizado que o credor realize constrições de ativos financeiros em nome dos devedores, enquanto essa questão não for definida, e, embora exista menção no acórdão de que os devedores ofereceram imóvel valioso em garantia, não foi dito que esse imóvel será aceito como garantia do juízo, já que essa questão, como mencionado, não interfere no desfecho do agravo de instrumento, e deve ser apreciada pelo juiz da execução.

Portanto, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023